Tribunal: TJMT
Processo: 1011675-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011675-86.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), TATIANE OLIVEIRA GAMA - CPF: 044.455.871-33 (PACIENTE), 4a VARA CRIMINAL CÁCERES (IMPETRADO), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Liberdade provisória. Ordem concedida parcialmente.

Imposição de medidas cautelares.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo da 4a Vara da Comarca de Cáceres, que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas visando a liberdade provisória ou a substituição por medidas cautelares.

II. Questão em discussão

Há 3 (três) questões: 1) ilegalidade na decretação de ofício; 2) predicados pessoais; 3) suficiência das medidas cautelares.

III. Razões de decidir

1. Segundo premissa da TRF1
“padece de manifesta ilegalidade a nova decretação de prisão preventiva determinada de ofício, consoante hodierna redação emprestada ao art. 311 do Código de Processo Penal”.

2. “
A nova constrição cautelar decretada em desfavor da paciente não foi precedida de representação da autoridade policial e/ou requerimento do órgão do Ministério Público em primeiro grau de jurisdição.”

V. Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente para desconstituir a prisão preventiva vinculada a medidas cautelares alternativas.

Tese de julgamento:

Se os fundamentos adotados pelo Juízo singular não se apresentam idôneos para a decretação da prisão preventiva, impõe-se aplicar medidas cautelares alternativas

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 3o-A, 282, § 4o, 311 e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC no 191.886/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14.12.2021; STF, HC no 189.507-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 4.11.2020; STF, HC no 186.421/SC, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 20.10.2020; STJ, AgRg no HC 805.402/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 8.4.2024; STJ, RHC no 213.929/MT, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 3.4.2025; STJ, AgRg no HC 758.282/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 4.10.2022; TRF1, HC no 1028034-02.2020.4.01.0000, Rel. Des. Fed. Mônica Sifuentes, Terceira Turma, j. 15.2.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No
1011675-86.2025.8.11.0000
-
COMARCA DE CÁCERES

IMPETRANTE(S):
DR. FELIPE CARLOS ALMEIDA

PACIENTE(S):
TATIANE OLIVEIRA GAMA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de TATIANE OLIVEIRA GAMA contra ato comissivo do Juízo da 4a Vara da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJE no 1000860- 88.2025.8.11.0013), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 280167367)

O impetrante sustenta que: 1)
“a decretação de nova prisão preventiva de ofício pela juíza singular, sem provocação do Ministério Público ou representação da autoridade policial, contraria o disposto na Lei no 13.964/2019”
e caracteriza atuação de ofício; 2)
“a paciente é mãe de 3 (três) crianças menores de 12 anos incompletos”
e
“exerce atividade laboral fora de sua residência, justamente para sustentar seus filhos e sua mãe”
; 3) as cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória à paciente ou substituída a prisão
“por outra medida cautelar”
(ID 280167364), com documentos (ID 280167367/ ID 280167371).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para desconstituir a prisão preventiva da paciente mediante imposição de medidas cautelares alternativas (ID 281576891).

A i. Procuradoria Geral de Justiça opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus – prisão preventiva decretada de ofício. tráfico de drogas. pretendida concessão liberdade provisória ou a substituição da prisão por outra medida cautelar. procedente. ausência de representação da autoridade policial e/ou requerimento ministerial para decretação da prisão. pela concessão parcial da ordem, ratificando-se a liminar concedida”.
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 284693383)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, o pedido foi parcialmente deferido nos seguintes termos:

“
Verifica-se que a nova constrição cautelar decretada em desfavor da paciente não foi precedida de representação da autoridade policial e/ou requerimento do órgão do Ministério Público em primeiro grau de jurisdição.

Frise-se que o sistema acusatório constitui “elemento fundamental da dogmática processual penal, com a separação das funções de investigar, acusar e julgar. Trata-se de medida indispensável para efetividade da imparcialidade do Poder Judiciário” (STF, Ag.Reg. no HC no 191886/PR – Relator: Min. Gilmar Mendes – Segunda Turma – 14.12.2021), retratada no art. 3o-A do CPP, com redação inserida pela Lei no 13.964/2019: “O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação”.

Nessa linha, não se afigura possível “o agir do Juiz por iniciativa própria em detrimento da liberdade individual” com base no poder geral de cautela, segundo premissa do c. STF (HC no 189.507-AgR/MG – Relator: Min. Edson Fachin – Segunda Turma – 4.11.2020), ao assentar que “a Lei n. 13.964/19, ao suprimir a expressão ‘de ofício’ constante na redação anterior dos arts. 282, § § 2o e 4o, e 311, ambos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público” (HC 186421/SC - Relator: Min. Celso de Mello – Segunda Turma – 20.10.2020).

Outrossim, o c. STJ firmou diretriz no sentido de que a redação dos arts. 282, § 4o e 311, ambos do CPP, “em homenagem ao sistema acusatório, veda, em qualquer hipótese, a decretação da prisão preventiva de ofício pelo Juiz” (STJ, AgRg no HC 805402/MG – Relator: Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma – 8.4.2024).

Em situação semelhante, o e. TRF1 decidiu que “padece de manifesta ilegalidade a nova decretação de prisão preventiva determinada de ofício, consoante hodierna redação emprestada ao art. 311 do Código de Processo Penal.” (TRF1, HC no 1028034-02.2020.4.01.0000 – Relatora: Desa. Federal Mônica Sifuentes – 3a Turma – 15.2.2022).

Nesse quadro, reconhece-se que a atuação de ofício do Juízo singular não se mostra possível em razão da nova ordem processual penal pátria, motivo pelo qual a decisão constritiva não se revela idônea.

Todavia, impõe-se aplicar medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319) diante dos indicativos de traficância habitual, sobretudo o Relatório no 2025.13.18820, “referente a análise realizada no aparelho celular apreendido em posse de TATIANE OLIVEIRA GAMA, em decorrência da prisão em flagrante narrada no Boletim de Ocorrência no 2025.21176, com a devida autorização para exploração do dispositivo (decisão judicial expedida nos autos no 1000439-98.2025.8.11.0013)”, subscrito por investigadora de Polícia [Paula Roberta da Silva Pereira], a qual concluiu que “a análise dos dados extraídos do aparelho celular da investigada [...] revelou elementos contundentes que indicam sua participação ativa no comércio de drogas e sua vinculação com a facção criminosa Comando Vermelho (CV) no município de Pontes e Lacerda/MT” (PJE no 1000860-88.2025.8.11.0013), observadas as premissas do c. STJ (RHC no 213929-MT - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – Sexta Turma – 3.4.2025; AgRg no HC 758282/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.10.2022), que autorizam a adequação das cautelares alternativas à liberdade da paciente, considerado o risco social demonstrado.”

Inalterado o quadro jurídico, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem
para desconstituir a prisão preventiva da paciente mediante imposição das seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento aos atos processuais; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 4) monitoramento por tornozeleira eletrônica (CPP, art. 319, I, IV e IX), sob pena de revogação do benefício e sem prejuízo de nova decretação se houver representação da autoridade policial e/ou requerimento do órgão do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025